Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA PEDRO DE LIMA FERREIRA - CPF: 034.860.681-80 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRENTE), EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA - CPF: 150.216.748-46 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – TESE DE VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO EXCESSIVAMENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARÂMETROS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO E
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA FUNDAMENTADA – MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da caracterização da falha na prestação do serviço por inscrição indevida e da majoração da indenização, de forma devidamente fundamentada, inexiste vício a ser sanado, ainda mais quando se trata de mero inconformismo quanto ao valor atribuído.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram parcial provimento ao recurso do consumidor para majorar a indenização moral de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 por se tratar de caso de inscrição indevida, cujo valor tem sido fixado no âmbito desta Turma Recursal.

A parte promovida, ora Embargante, alega omissão e contradição, pois “o entendimento firmado, não constou, “data máxima venia”, com a devida análise à luz do disposto nos artigos 186 e 944 ambos do Código Civil e art. 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois não foram observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, os aspectos concretos dos autos e os fins da condenação por danos morais”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados a fim de que seja proferido novo julgamento e a redução do valor.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos, com pedido de aplicação de multa ante ao caráter protelatório dos embargos opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à inscrição indevida nos órgãos de restrição, fato que causa dano moral puro, bem como quanto ao valor da indenização por dano moral, conforme trecho que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em contestação houve apenas a juntada de telas sistêmicas e termo de cessão de crédito público genérico entre a parte promovida e a instituição financeira Caixa Econômica Federal, entretanto não consta a vinculação do consumidor a qualquer dívida.

As telas sistêmicas acostadas aos autos são unilaterais e não comprova a relação jurídica entre as partes, sobretudo porque inexiste qualquer dado que vincule a parte promovente a dívida questionada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

O voto proferido por esta relatora fundamentou a existência de inscrição indevida e justificou a existência de dano moral a ser indenizado, cujo valor fora fixado de forma insuficiente na origem, carecendo de majoração segundo parâmetros razoáveis observando os precedentes da Turma Recursal.

Assim, tendo havido a devida fundamentação quanto ao dano moral e seu valor, não há se falar em qualquer omissão existente, se tratando de recurso que visa rediscutir a matéria já votada.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

A despeito do pedido para fixação de multa por caráter protelatório, não verifico a existência de pressuposto para tanto, se tratando de mero exercício do direito a recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021